Tribunal: TJPA
Processo: 0066648-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066648-77.2014.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA DE MATOS SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, sob alegação de ilegalidade na cobrança por consumo não registrado e ausência de provas da irregularidade apurada. Sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), e se configurado o dever de indenizar por dano moral diante da atuação da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária observou os requisitos procedimentais fixados pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pela tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA.

4. A inspeção foi acompanhada pela consumidora, que assinou o TOI, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de prova robusta por parte da autora quanto à ilegalidade do procedimento e à alegada má-fé afasta a configuração de ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança por consumo de energia não registrado é legítima quando precedida de Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do contraditório e das normas da ANEEL. 2. O consumidor é responsável pela custódia do medidor instalado em seu imóvel. 3. A cobrança regular por desvio de energia, sem a prática de atos abusivos, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14;CPC, art. 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 132, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 585 e 595.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0059487-16.2014.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0066648-77.2014.8.14.0301

APELANTE: VERA LÚCIA DE MATOS SILVEIRA

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VERA LÚCIA DE MATOS SILVEIRA
, contra sentença de ID 18095924, prolatada, pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 18095924):

(...)

Diante o exposto, observada a argumentação acima adotada e, no mais que nos autos constam, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

REVOGO eventual decisão de tutela provisória de urgência concedida em favor do autor.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor de 20% sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade das verbas suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

(...)

No recurso de apelação (ID 18095925), a apelante defende a ilegalidade da cobrança e a inocorrência de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, bem como a má-fé da requerida. Alega a ausência de comprovação da realização do suposto desvio, afirmando que as fotos apresentadas pela concessionária não comprovam que o desvio beneficia sua residência e que não houve comprovação de aumento do consumo após a normalização. Pede a reforma da decisão para declarar a inexistência do débito, a devolução do valor pago e a condenação da apelada por danos morais.

Não foram apresentas contrarrazões (ID 18227414)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 18095928), interesse recursal e de preparo justificado pela justiça gratuita (ID 24133524) , inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais.

A matéria controversa devolvida a este colegiado consiste na análise da regularidade do procedimento administrativo que apurou o Consumo Não Registrado (CNR) na unidade consumidora da apelante e, por conseguinte, a legalidade do débito cobrado pela concessionária de energia elétrica.

A apelante, VERA LÚCIA DE MATOS SILVEIRA, insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Sustenta, em suma, que a cobrança é ilegal, pois a apelada não comprovou a suposta irregularidade no medidor. Argumenta que as provas produzidas pela concessionária, notadamente fotografias, são insuficientes para demonstrar que o alegado desvio de energia beneficiava sua residência e que não houve demonstração de aumento de consumo após a fiscalização, o que afastaria a presunção da fraude. Por fim, alega a má-fé da concessionária.

A sentença recorrida julgou a lide de forma antecipada, entendendo pela improcedência da pretensão autoral. Fundamentou que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a concessionária logrou êxito em comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização, em conformidade com o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04. A magistrada destacou que a vistoria foi realizada na presença da consumidora, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e que lhe foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de produzir um conjunto probatório mínimo de suas alegações.

A controvérsia deve ser analisada à luz do precedente vinculante deste Tribunal de Justiça, o IRDR nº 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), que fixou as seguintes teses sobre o tema:

(...)

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de
consumo
de
energia
não
registrado
e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e
c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de verificação de
consumo
não
registrado
(CNR) decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de
energia
elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1- Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Dessa forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

2- Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3- Relatório de Avaliação Técnica: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de
energia
deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4- Avaliação de histórico de
consumo
e grandezas elétricas: visa investigar o período em que ocorreu o
consumo
não
registrado
e determinar as diferenças no
consumo
que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo o raciocínio explanado no IRDR, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
deu correta solução à lide. A concessionária apelada demonstrou ter seguido o procedimento legal. Conforme consta da sentença, foi realizada vistoria na unidade consumidora, com a emissão do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual contou com a assinatura da própria apelante, que acompanhou a inspeção.

A presença e assinatura da consumidora no ato administrativo conferem a ele presunção de legitimidade e veracidade, e evidenciam que a apelante teve ciência imediata da irregularidade constatada. Ademais, a sentença vislumbra a existência de notificação, o que assegurou à consumidora a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, em plena conformidade com a tese firmada no IRDR nº 04 e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Robustece a presente decisão os julgados desta Turma, a saber:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR).

APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

II -
Há o registro fotográfico das irregularidades apontadas (ID 7142494), bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção (ID 7142493), cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade (ID 7142492).

III - O procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025778-53.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024 )

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo de energia não registrado é legítima quando precedida de Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do contraditório e das normas da ANEEL.

2.

O consumidor é responsável pela custódia do medidor instalado em seu imóvel, conforme Resolução ANEEL nº 1000/2021.

3.

A cobrança regular por desvio de energia, sem a prática de atos abusivos, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 132, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 585 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0804765-56.2024.8.14.0201, Des. Maria Filomena de Almeida Buarque.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059487-16.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

Finalmente, as alegações da apelante de que as provas fotográficas são insuficientes e de que não houve variação de consumo não são capazes, por si sós, de desconstituir a legalidade do procedimento administrativo, que obedeceu aos ritos exigidos pela legislação e pela jurisprudência vinculante. Caberia à recorrente apresentar provas robustas para desconstituir o ato administrativo, o que não ocorreu.

Dessa forma, tendo a concessionária se desincumbido do seu ônus de comprovar a regularidade do procedimento que apurou o débito, e não tendo a apelante apresentado provas que infirmassem a presunção de legitimidade do ato, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025